Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-08.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito. Recurso inominado. Contrato de empréstimo. Desistência de autorização de desconto das parcelas em débito automático. Possibilidade. Devolução das parcelas. Impossibilidade. Dano Moral. Não configurado. Improvido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de aprovisionar qualquer saldo nas contas da parte requerente em razão do contrato objeto destes autos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por aprovisionamento realizado, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente alega a regularidade das operações contratadas, já que houve autorização expressa da parte para a realização dos descontos em conta corrente, razão pela qual devem prevalecer os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual e do ato jurídico perfeito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a improcedência dos pedidos.
3. A autora/recorrente defende o direito à reparação por dano moral, uma vez que é inegável o sentimento de impotência e angústia decorrente da retenção indevida e integral de valores salariais. Aduz que os valores das parcelas pagas devem ser restituídos em dobro. Pede a reforma da sentença, conforme os termos apresentados. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
4. Pedido de feito suspensivo indeferido (ID 73194066).
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: a) verificar a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta bancária destinada ao pagamento de empréstimo contraído com a instituição financeira; b) o direito à repetição do indébito; e c) o direito à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos arts. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o cancelamento da autorização de débitos, inclusive daquele referente ao pagamento de operações de crédito.
7. No mesmo sentido é a tese 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de revogação da autorização do desconto de prestações de mútuo bancário de sua conta, in verbis: (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
8. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
9. Ressalte-se que o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
10. Assim, há direito do mutuário de revogar a qualquer tempo a autorização do desconto de prestações para pagamento de mútuo em sua conta.
11. Ademais, não há direito à repetição de indébito dos valores já debitados, pois a dívida é legítima e permanece hígida, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
12. Em relação ao dano moral, embora a recorrente alegue ter enfrentado transtornos em razão da retenção dos valores, não restou comprovada qualquer violação grave aos direitos da personalidade que justifique a compensação pleiteada. Como bem observado pelo juízo de origem, a parte autora informou que não houve descontos efetivos, mas sim um aprovisionamento de valores que foi cancelado a tempo, de modo que não ficou privada de seus recursos financeiros.
13. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte apta a gerar o direito à compensação por dano moral.
14. Nesse contexto, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Condeno o réu/ recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Condenada a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o e 9o; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.